Tribunal: TJDFT
Processo: 0736139-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0736139-32.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE RECORRIDO: FERNANDA GOMES COELHO, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na petição de ID 72178663, a recorrida FERNANDA GOMES COELHO requer a concessão de tutela de urgência de natureza antecipada, para que se proceda à sua nomeação ao cargo em que aprovada mediante concurso público. Nada a prover, tendo em vista que tal providência versa sobre matéria que não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). Frise-se que não se trata da hipótese de concessão de efeito suspensivo aos recursos especial e extraordinário, nos termos do artigo 1.029, §5o, inciso III, do CPC. Ademais, considerando que os recursos constitucionais não são dotados de efeito suspensivo ex lege, a parte recorrida poderá formular seu pleito perante o juízo de origem. Aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação da decisão de ID 72160954. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007